Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-64.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA APELANTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à alegação de erro material na decisão que concedeu a tutela antecipada, que foi posteriormente revogada pela sentença; (ii) estabelecer se a interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das custas iniciais e o julgamento do agravo substitui a sentença; (iii) determinar se é cabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto à alegação de erro material relativo à tutela antecipada, pois a decisão que a concedeu foi expressamente revogada na sentença, acarretando a perda superveniente do objeto.
4. A interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspende automaticamente a exigibilidade das custas processuais. Após a prolação da sentença, o agravo de instrumento foi desprovido, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Portanto, não haveria utilidade alguma em utilizar o critério da hierarquia, uma vez que a instância superior se manifestou da mesma forma que a instânciade primeiro grau, não ocorrendo o fenômeno da decisão substitutiva.
5. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios que evidenciem capacidade financeira da parte, inexistindo ilegalidade no indeferimento da gratuidade de justiça.
6. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição, de modo que não se legitima a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença reformada, de ofício, para excluir a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
1. A interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspende, por si só, a exigibilidade das custas iniciais, salvo se concedido efeito suspensivo. A interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça não suspende automaticamente a exigibilidade das custas processuais. Após a prolação da sentença, o agravo de instrumento foi desprovido, para manter a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Portanto, não haveria utilidade alguma em utilizar o critério da hierarquia, uma vez que a instância superior se manifestou da mesma forma que a instância originária, não ocorrendo o fenômeno da decisão substitutiva.
2. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, com cancelamento da distribuição, ainda que tenha havido citação, não autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 99, § 7o, 290, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 1.012, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.216.144/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.08.2025; STJ, REsp no 2.171.990/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1799965, Apelação Cível no 0707910-47.2023.8.07.0006, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023.